Tribunal: TJBA
Processo: 8109011-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109011-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BARTOLOMEU DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, DANIEL FONSECA FONTES PASSOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ASB00

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - CET. PRESCRIÇÃO REJEITADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, de ofício e
initio litis
, reconheceu a prescrição do direito do autor, policial militar inativo, quanto à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão do autor quanto à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) ou se, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, aplica-se a regra da Súmula 85 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A partir do julgamento do Mandado de Segurança nº 8038281-05.2022.8.05.0000, de Relatoria da Exma. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, a Seção Cível de Direito Público do TJBA passou a reconhecer a generalidade da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, diante da existência de certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia, atestando que todos os policiais militares que desempenham suas atividades nos setores integrantes da estrutura organizacional da Polícia Militar da Bahia percebem a CET.

4. Tratando-se de pedido de paridade constitucional de receber, em inatividade, proventos iguais aos dos servidores da ativa, não há falar em pretensão de revisão quando do ato aposentador, mas sim de omissão ilegal envolvendo obrigação de trato sucessivo.

5. Aplica-se a Súmula 85 do STJ: “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

6. Não se aplica a Teoria da Causa Madura para análise imediata dos pedidos formulados na petição inicial, tendo em vista que sequer houve a devida angularização da relação processual na origem.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação Cível provida. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do feito.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; Lei nº 7.990/2001, art. 121.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 09.02.2023; TJBA, MS nº 8009866-75.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Seção Cível de Direito Público, j. 10.04.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8109011-04.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BARTOLOMEU DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

dar provimento ao
recurso
,

nos termos do voto da
R
elatora.